Tribunal: TJSP
Processo: 1011642-28.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.890
Responsabilidade civil. Ação de indenização. Furto de veículo dentro do estacionamento de hipermercado. Responsabilidade da ré pelo sinistro em razão da falha no dever de guarda e vigilância. Aplicação da Súmula 130 do C. STJ. Precedentes desta E. Corte.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.